Tribunal: TJMT
Processo: 0006225-28.2006.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006225-28.2006.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), Companhia Atlantic de Petroleo (AGRAVADO), JULIANA BENEDITO ANTONIO - CPF: 093.904.387-48 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), BRUNA CARNEIRO DA SILVA RAMOS ERHART - CPF: 121.272.907-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. CRÉDITO FIXADO EM R$ 9.859,39. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS (CONCILIAÇÃO E PROTESTO). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208), estabeleceu o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para caracterização de execução fiscal de baixo valor, condicionando sua viabilidade à prévia tentativa de conciliação administrativa e ao protesto da Certidão de Dívida Ativa.

No caso concreto, o crédito em execução foi fixado em R$ 9.859,39, valor inferior ao limite normativo, atraindo a incidência da diretriz constitucional de eficiência administrativa (art. 37, caput, CF/88) e das exigências previstas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Consoante registrado na decisão agravada, a execução permaneceu mais de um ano sem movimentação útil, não tendo o Município promovido qualquer ato eficaz, mesmo após tentativas infrutíferas de citação e localização de bens penhoráveis.

O Município agravante não comprovou, nos autos, a adoção das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF, tampouco apresentou justificativa plausível para a omissão, limitando-se a insistir em requerimentos formais incapazes de afastar a ausência de interesse de agir.

A alegação de que o montante seria superior ao limite de R$ 10.000,00 não encontra respaldo documental, subsistindo a conclusão de que se trata de execução de baixo valor.

A jurisprudência do STF (Tema 1.184) compatibiliza-se com a Súmula 452 do STJ, ao reconhecer que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pode ser declarada judicialmente, desde que observados os parâmetros constitucionais da eficiência administrativa e da razoabilidade na utilização da máquina judiciária.

Decisões recentes de Tribunais Estaduais, a exemplo do TJMT (NU 1009132-07.2025.8.11.0002, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08), reafirmam a necessidade de estrita observância à Resolução CNJ nº 547/2024 e ao precedente vinculante do STF, vedando a reabertura da execução por inércia injustificada do ente público.

Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, mantém-se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos legais aplicados: CPC, arts. 485, VI, e 435, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40; Resolução CNJ nº 547/2024; CF/1988, art. 37, caput.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta/MT contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento à apelação cível anteriormente manejada, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A decisão agravada entendeu ausente o interesse de agir, diante de o valor exequendo ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando-se ao caso a Resolução nº 547/2024 do CNJ e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, segundo a qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que não observadas as medidas prévias exigidas pela Corte Constitucional.

Em suas razões, o agravante sustenta, que a execução não permaneceu paralisada por mais de um ano sem movimentação útil, tendo sido praticados atos voltados à satisfação do crédito (penhora, SISBAJUD, parcelamentos e exceções processuais); que não poderia ser exigida a prévia comprovação de protesto da CDA ou de tentativa de conciliação, sob pena de violação à separação dos poderes e ao direito de acesso à justiça; que, subsidiariamente, deveria ser concedido prazo de 90 dias para a realização do protesto, em observância aos princípios da cooperação processual e da não-surpresa.

Contrarrazões. (id 306507861)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente agravo interno foi interposto pelo Município de Alta Floresta, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., em razão da ausência de interesse processual, à luz da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do STF.

O ente municipal sustenta, que o crédito exequendo ultrapassaria R$ 30.000,00, de modo a afastar a tese de “
baixo valor
”; que a execução não permaneceu inerte por mais de um ano; que não seria exigível a prévia adoção de providências administrativas, tais como protesto da CDA ou tentativa de conciliação; que a extinção violaria os princípios da legalidade, da separação dos poderes e do acesso à justiça.

Da inaplicabilidade das alegações do agravante. As razões recursais não prosperam.

Do valor exequendo.

A controvérsia já foi analisada em profundidade na decisão agravada, que fixou o valor do crédito em R$ 9.859,39, inferior, portanto, ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ como parâmetro de execuções de baixo valor.

O alegado montante superior não encontra respaldo na documentação juntada, não havendo demonstração de que a dívida em execução ultrapassaria o teto normativo.

Como consignado na decisão agravada, a simples insistência em requerimentos formais não caracteriza movimentação útil, à luz da jurisprudência dominante.

Da necessidade de providências prévias.

O Tema 1.184 do STF fixou tese de repercussão geral vinculante:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

No caso em apreço, o Município não comprovou a adoção de qualquer dessas providências, o que inviabiliza o prosseguimento da execução.

Da compatibilidade com a jurisprudência do STJ.

A Súmula 452 do STJ dispõe que a extinção de execuções de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício. Todavia, a decisão do STF no Tema 1.184 relativizou esse entendimento, ao condicionar a subsistência das execuções de baixo valor à demonstração de eficiência mínima no manejo da máquina judiciária.

Assim, não se trata de afronta à legalidade ou à separação dos poderes, mas de aplicação de precedente vinculante e da própria Constituição Federal (art. 37, caput), que consagra o princípio da eficiência administrativa.

Nesse sentido segue a jurisprudência deste eg. tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR INTERESSE DE AGIR. PROTESTO EM GRAU RECURSAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de comprovação, pelo exequente, das medidas indispensáveis previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF relativas à tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o protesto da CDA, realizado apenas em sede recursal, é suficiente para afastar a ausência de interesse processual, conforme requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; e (ii) analisar se a inércia do Município em adotar as providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.
4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.
5. O Juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar providências conforme o entendimento firmado pelo STF, com a advertência expressa de que a omissão ensejaria a extinção da lide.
6. O Município permaneceu inerte dentro do prazo fixado, deixando de apresentar qualquer manifestação ou comprovação de cumprimento das exigências normativas.
7. A apresentação do protesto da CDA apenas em sede recursal, sem justificativa plausível para a extemporaneidade, não supre a omissão processual, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.
8. O protesto, ainda que comprovado posteriormente, não afasta por si só a ausência de interesse de agir, sendo necessário também demonstrar a prévia tentativa de solução administrativa do débito, conforme entendimento consolidado no Tema 1.184 do STF.
9. A sentença observa o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual, não havendo nulidade, pois houve intimação expressa para manifestação sobre os requisitos legais e jurisprudenciais, com prazo razoável.
10. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência vigente, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 435, parágrafo único; Lei 6.830/80, arts. 25 e 40; Resolução CNJ n. 547/2024; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184, j. 19.12.2023; TJMT, Apelação Cível n. 10190847520238110003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.4.2025; N.U 1023335-39.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.3.2025.
(N.U 1009132-07.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Verifica-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025